Tribunal: TJDFT
Processo: 0733415-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO DE ALUGUEIS. PANDEMIA. PEDIDO POSTERIOR À REABERTURA DO COMÉRCIO. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Se a tutela antecipada foi requerida após a reabertura do comércio, sem qualquer demonstração da necessidade da medida retroativa, não se vislumbra a urgência na redução de alugueis relativos ao período das medidas restritivas, impostas pelo governo para reduzir a transmissão do vírus SARS-Cov-2.
3. Recurso conhecido e não provido.